Tribunal: TJPA
Processo: 0803260-92.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803260-92.2024.8.14.0051

APELANTE: RIONORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: MARIA SANDRA DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CULPA CONCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por concessionária de veículos em face de acórdão que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe praticado por sua preposta. A embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foi apreciada a tese de culpa concorrente da vítima, e requer o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a tese de culpa concorrente da vítima, ainda que tenha afastado a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva; (ii) verificar se a argumentação da embargante constitui tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração; e (iii) avaliar a necessidade dos aclaratórios para fins de prequestionamento, considerando a sistemática do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou a conduta da consumidora ao afastar a tese de culpa exclusiva da vítima, concluindo que a fraude praticada pela preposta se qualifica como fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial. A rejeição da tese de maior amplitude (culpa exclusiva) abrange a de menor (culpa concorrente), tornando a matéria devidamente apreciada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. A pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar vício inexistente, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a reforma da decisão, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

É desnecessária a oposição de embargos de declaração com o exclusivo fim de prequestionamento, uma vez que o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, ao afastar a tese de culpa exclusiva da vítima, implicitamente rejeita a de culpa concorrente, por considerar o evento danoso um fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando a parte demonstra mero inconformismo com a decisão, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes. 3. É desnecessária a oposição de embargos declaratórios com o exclusivo propósito de prequestionamento, em virtude da regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do Código de Processo Civil.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III, e 945; CDC, art. 14; CPC, arts. 1.022, 1.025, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ, S
ú
mula 479; STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl n
º
44145; STJ, EREsp n
º
227.767-RS; TJ-SP, AC n
º
1001151-28.2021.8.26.0008.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803260-92.2024.8.14.0051

EMBARGANTE: RIONORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADA: MARIA SANDRA DA SILVA ALVES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 28168976

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RIONORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
em face do V. Acórdão de
Id. Num.
28168976
, que
conheceu e negou provimento
a Apelação do Embargante em face de OLGA MARIA SANDRA DA SILVA ALVES, para manter a sentença vergastada

Breve
retrospecto
.

Afirmou, a autora, que procurou a vendedora da empresa requerida, Sra. Marcia Sena, por recomendação de uma amiga, para realizar um sonho do carro próprio e para complementar renda trabalhando como motorista de aplicativo em sua cidade.

Aduziu ter optado pela modalidade consórcio de veículo. Frisou que as conversas com a vendedora da filial de Santarém tiveram início em 26 de maio de 2023, ocasião que foram repassadas informações quanto à modalidade de consórcio, simulações de carta de crédito e detalhes.

Relatou que, na data de 22 de junho de 2023, a vendedora informou sobre um veículo modelo seminovo Onix Active 2019/2020 vermelho placa do município de Altamira QVA.3473, que estaria no valor de R$61.000,00 (sessenta e um mil reais) e que mediante consórcio o maior lance do veículo foi no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Asseverou ter ficado acordado, entre as partes, um lance a ser pago da seguinte forma: R$20.000,00 (vinte mil reais) de entrada e os R$10.000,00 (dez mil reais) restantes seriam pagos no dia da entrega do veículo. Ressaltou que a vendedora assegurou que com a transferência desse valor a requerida seria contemplada com o veículo.

Prosseguiu afirmando que o valor foi pago à vendedora na data de 26 de junho de 2023, em conta por esta informada. Salientou que na data de 11 de julho a informação recebida era que o carro já estava pronto, apenas aguardando o pagamento já que o carro havia sido faturado mais rapidamente do que o previsto, portanto, que o pagamento dos R$10.000,00 (dez mil reais) restantes deveriam ser feitos para dar entrada na documentação de transferência do veículo para Itaituba, para que a requerente pudesse recebê-lo, pagamento esse que foi feito na data de 12 de julho em transferências (cfe. comprovante em anexo à exordial) no valor de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e R$1.000,00 (mil reais) que, somados, totalizam o quantum de R$10.000,00 (dez mil reais) que faltava.

Frisou que não houve a entrega do carro e foram dadas inúmeras explicações desencontradas para o não cumprimento do que fora acordado.

Juntou documentos.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, ID 24315605. Alegou ilegitimidade passiva. Impugnou o valor da causa. Relatou não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor. No mérito, alegou inexistência de nexo causal. Afirmou não existir dever de indenizar.

Acostou documentos.

Foi apresentada réplica no ID 24315615.

Sobreveio a SENTENÇA lavrada nos seguintes termos (id. 24315620):

(...) Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, pois pela teoria da aparência a autora estava realizando uma negociação avalizada pela ré Rio Norte, empresa renomada e conceituada na cidade de Santarém.

Quanto à impugnação ao valor da causa, entendo que é pertinente e deve haver ajuste. A própria autora reconheceu o excesso na sua réplica, postulando o ajuste para o valor de R$39.340,00 (trinta e nove mil trezentos e quarenta reais)

Foram tiradas fotos de veículos que estavam nas dependências da empresa ré, sendo a mesma solidariamente responsável pelo ocorrido.

(...)

Na situação dos autos a autora pugnou por indenização de R$39.340,00 (trinta e nove mil trezentos e quarenta reais), valor já ajustado após a impugnação.

Nos autos a autora comprovou um depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ID 109704761, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ID 109704762. R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) ID 109704768, R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos), ID 109704770 e R$ 3.000,00 (três mil reais) ID 109704776.

Fora devolvido apenas R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), restando o montante devido em R$24.340,00 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta reais).

(...)

Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente, a fim de condenar, a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deverá ser corrigido pela SELIC após a publicação da sentença, bem como danos materiais no importe de R$24.340,00 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta reais) quantia que deverá ser corrigida pelo IPCA desde o pagamento e pela SELIC após a citação válida. Consequentemente julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Considerando a maior sucumbência do réu, condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrado em 10% do valor da condenação.

(...)

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

Em suma, a sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da aparência e, no mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária da concessionária, julgando os pedidos parcialmente procedentes, nos termos já relatados.

Em suas razões (id. 24315621), a Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os atos foram praticados por uma ex-funcionária em desvio de função e para benefício próprio.

No mérito, aduz a ausência de responsabilidade pela quebra do nexo causal, atribuindo o dano à culpa exclusiva da vítima — que realizou pagamentos diretamente em conta pessoal de terceiro, sem formalização contratual — e à inaplicabilidade da teoria da aparência, por não estarem presentes seus requisitos.

Impugna, ainda, a condenação por danos morais, por entender que o caso se limita a um mero dissabor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão e julgar improcedentes os pedidos autorais, com a inversão do ônus da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 24315625), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE PRATICADO POR FUNCIONÁRIA DE CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de veículos em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de golpe aplicado por sua preposta, que induziu uma consumidora a depositar valores em conta pessoal sob a falsa promessa de contemplação em consórcio e aquisição de um veículo. A sentença de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da aparência e reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa pelo evento danoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de veículos possui legitimidade passiva para responder por ato ilícito praticado por sua preposta, que agiu com desvio de função, à luz da teoria da aparência; (ii) analisar a responsabilidade civil da fornecedora e a eventual ocorrência de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, em casos de fraude praticada por funcionário (fortuito interno); e (iii) discutir se a situação vivenciada pela consumidora, consistente na perda de economias e na frustração da compra do veículo, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, bem como a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade passiva da concessionária, uma vez que a negociação foi conduzida por sua funcionária, dentro de seu estabelecimento, gerando no consumidor de boa-fé a legítima confiança de que estava tratando com a própria empresa (credor putativo), nos termos do art. 309 do Código Civil.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14, CDC). A fraude cometida por preposto não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, mas sim fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial. O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados praticados em razão do trabalho (art. 932, III, CC e Súmula 479/STJ, por analogia).

3. A situação vivenciada pela consumidora – que foi enganada, perdeu economias substanciais e teve frustrado o sonho do carro próprio – ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, agravado pelo desvio produtivo do consumidor. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessionária de veículos responde objetivamente pelos danos causados a consumidor em razão de ato ilícito praticado por seu preposto, aplicando-se a Teoria da Aparência quando a negociação é conduzida de modo a gerar no consumidor de boa-fé a legítima confiança de que está tratando com a própria empresa. 2. A fraude cometida por funcionário no exercício de suas funções ou em razão delas constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que afasta as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 3. A perda de economias e a frustração da legítima expectativa de aquisição de um veículo, em decorrência de golpe sofrido em uma relação de consumo, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral, passível de indenização, especialmente quando se verifica o desvio produtivo do consumidor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 186, 308, 309, 405, 406, 927, § único, e 932, III; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJ-CE, Apelação Cível nº 0478626-40.2011.8.06.0001; TJ-CE, Apelação Cível nº 0565622-27.2000.8.06.0001; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801243-48.2019.8.12.0008; TJ-SP, AC nº 1001151-28.2021.8.26.0008; TJ-SP, AC nº 1005591-05.2022.8.26.0664.

Contra este
decisum
, a
RIONORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
opôs Embargos De Declaração.

Em suas razões recursais (
Id Num. 28440860
), a recorrente sustém a existência de omissão no julgado, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

Aduz que o acórdão não teria apreciado a tese de culpa concorrente da vítima (art. 945 do Código Civil), que teria agido de forma imprudente ao depositar valores em conta pessoal de uma funcionária, fora dos canais formais da empresa.

Assim, pugna pelo o acolhimento dos embargos para sanar o vício, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento dos artigos 113, 422, 944, parágrafo único, e 945 do Código Civil, e dos arts. 2º, 5º, 22, § 1º, e 33 da Lei nº 11.795/2008.

Contrarrazões pela Embargada no Id Num. 28720937.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Analisando os argumentos da Embargante, vejo que não merece ser acolhido, pois inexiste na decisão combatida qualquer omissão/contradição, uma vez que os pontos invocados nos presentes aclaratórios foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O requerente demonstra nitidamente seu inconformismo quanto ao decidido no V. Acordão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados no julgamento.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer vício que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

A irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado supostamente teria sido
omisso
ao deixar de enfrentar a tese de culpa concorrente da vítima.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que diz respeito à ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante para o deslinde da controvérsia, sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento.

No caso em tela, tal vício
não se configura
.

Não há que se falar em omissão, uma vez que o V. Acórdão enfrentou expressamente o ponto controvertido, rechaçando, de forma clara e fundamentada, a tese defensiva que buscava afastar a responsabilidade da concessionária, com base na culpa exclusiva da vítima. Com efeito, a conduta da consumidora foi questão diretamente enfrentada no julgado.

Veja-se que não houve o vício apontado, visto que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DO MÉRITO RECURSAL

DA RESPONSABILIDADE CIVIL: DAS ALEGADAS "CULPA DE TERCEIRO" E “CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA”. DO RISCO DO NEGÓCIO

Ainda mais frágil é a alegação de culpa exclusiva de terceiro. A funcionária que comete um ilícito valendo-se da estrutura e da oportunidade que o emprego lhe confere não é uma "terceira" estranha à relação. Ela é o braço da empresa que se revelou defeituoso.

A Apelante ainda alega a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, que teria sido negligente. Contudo, o ato fraudulento de um funcionário não é considerado fato de terceiro ou da vítima para fins de exclusão de responsabilidade, mas sim fortuito interno.

O fortuito interno é o evento que, embora imprevisível e inevitável, relaciona-se com a organização da empresa, inserindo-se no risco de sua atividade. A falha na fiscalização dos funcionários e a possibilidade de que estes se utilizem de sua posição para cometer fraudes são riscos inerentes ao negócio de uma concessionária. A Súmula 479 do STJ, embora trate de instituições financeiras, aplica-se por analogia:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE E CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ALUSIVA A INSTALAÇÃO DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. INCLUSÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA DOS SERVIÇOS E DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, CUJO ÔNUS CABIA À RÉ. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cabia à concessionária o ônus de demonstrar a efetiva existência da contratação e da dívida, não só porque se trata do fato positivo que constitui o direito, mas também em virtude de ser ela quem dispõe dos mecanismos adequados para essa prova. Sua inércia leva ao reconhecimento da irregularidade da cobrança praticada e, portanto, autoriza declarar a inexigibilidade do respectivo débito, com o cancelamento da restrição. Ademais, não produziu qualquer prova de inexistência de vício na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do terceiro, de modo que tem responsabilidade pelos danos decorrentes de sua atividade, até porque, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, aplicável por analogia, a concessionária responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE E CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, RELACIONADO À AFLIÇÃO E À ANGÚSTIA QUE A INICIATIVA DA RÉ CAUSOU AO AUTOR. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A indevida anotação em banco de dados de serviço de proteção ao crédito constitui causa de aflição e angústia, manifestações que identificam o dano moral, ante a perspectiva do risco de virem a ocorrer graves repercussões na vida da pessoa. 2. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização, não havendo razão para cogitar de redução. Na verdade, até comportaria ampliação, mas como não houve recurso nesse sentido, há de ser mantido o montante fixado. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85,"caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade; observando-se, ainda, a aplicabilidade à hipótese da Súmula 326 do STJ.

(TJ-SP - AC: 10011512820218260008 SP 1001151-28 .2021.8.26.0008, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 29/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

A responsabilidade aqui é objetiva (art. 14, CDC). Não se discute a culpa da RIONORTE. Discute-se o dano, a conduta (a falha no serviço, que inclui a segurança nas transações) e o nexo causal entre eles. Todos os elementos estão presentes. A Apelante colocou a Apelada em situação de risco ao falhar em vigiar sua preposta, o que gerou o dano material e moral. A Apelante poderá, e deverá, buscar o ressarcimento contra a ex-funcionária em ação regressa, mas, perante a consumidora, sua responsabilidade é solidária e inquestionável.

Cabe ainda salientar que a doutrina é clara ao afirmar que o art. 14 do CDC impõe ao fornecedor de serviços o dever de zelar pela segurança dos consumidores, especialmente em atividades de pagamento e financeiras.

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino destaca que:

"A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva justamente para garantir uma proteção integral ao consumidor, impondo-se a este último apenas a prova do defeito e do dano." (Responsabilidade Civil no CDC, 2012).”

Ademais, o art. 932, III, do Código Civil, invocado pela própria Apelante, estabelece que o empregador responde pelos atos dos empregados "no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele". A jurisprudência interpreta a expressão "em razão dele" de forma ampla, bastando que a função tenha facilitado a prática do ato danoso, como ocorreu no caso.

A suposta imprudência da Apelada em transferir o dinheiro para uma conta pessoal não é suficiente para caracterizar sua culpa exclusiva, pois tal ato foi consequência direta da conduta enganosa da preposta, que se valeu da confiança que a marca RIONORTE inspirava.

Com isso, inafastável o dever de indenizar da parte Requerida. Portanto, escorreita a sentença a quo neste particular. (...)

Como se vê, a matéria foi devidamente apreciada. O fato de o julgado ter concluído que a conduta da consumidora não configurou culpa concorrente, mas sim um desdobramento do ardil perpetrado pela preposta da Embargante (fortuito interno, inerente ao risco da atividade), representa a adoção de uma tese jurídica contrária aos interesses da recorrente, e não uma omissão.

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada. A questão tida por
omissa
foi objeto de análise explícita e fundamentada no aresto. O que a Embargante pretende, sob o pretexto de sanar um vício inexistente, é a reforma do julgado e a prevalência de sua tese, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse sentido, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025